Tribunal: TJMT
Processo: 1026041-33.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026041-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MATUSALEM SOUZA DE MORAES - CPF: 889.072.101-44 (AGRAVANTE), GOULART ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 16.816.524/0001-95 (AGRAVADO), MESSIAS SOUZA DE MORAES - CPF: 280.776.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS SOUZA DE MORAES - CPF: 015.351.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
USUCAPIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDA PELO JUÍZO
. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS.
INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS
CUSTAS PROCESSUAIS DE VALOR ELEVADO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em ação de usucapião
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravant
e
faze

jus
aobenefício
da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada por prova concreta da capacidade financeira.

4. A documentação apresentada pelo recorrente corrobora com a narrativa de vulnerabilidade econômica.

5. Inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade da
declaração e tendo em vista o princípio constitucional de acesso à justiça, impõe-se a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos probatórios idôneos e não infirmada por prova em contrário, assegura o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06.12.2021; TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matusalém de Souza Moraes contra decisão proferida
pelo Juízo da Vara
Única de Guiratinga
que,
em ação de usucapião nº 1000688-77.2025.8.11.0036
, ajuizada
contra Goulart Administração, Participações e Agropecuária Ltda
.
,
indeferiu o benefício da gratuidade da justiça
ao agravante. (Primeira Instância, Id.
200406117
).

O agravante sustenta que é pequeno agricultor, sem vínculo empregatício formal e sem movimentação bancária, vivendo com seus irmãos do trabalho em imóvel rural objeto da demanda. Afirma que a decisão recorrida violou os princípios constitucionais do acesso à justiça e da fundamentação das decisões judiciais, exigindo comprovação excessiva de hipossuficiência e desconsiderando a presunção legal decorrente da simples declaração de
pobreza. Requer
, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo
e, no mérito
, pleiteia a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça.
(Id.
304514855
).

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão (Id.
304562376
).

O agravado
Goulart Administração, Participações e Agropecuária Ltda
apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento do recurso. (Id.
312215888
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar se
o agravante
, pessoa física, faz jus à concessão da gratuidade da justiça.

Registro, de
inicio
, que
muito embora a ação de usucapião tenha outros autores,
o
objeto do presente recurso se limitará ao
p
edido de concessão da gratuidade
formulado
unicamente
pelo
agravante, Sr. Matusalém de Souza Moraes
.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo
99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

O
requerente
, visando comprovar sua atual condição financeira e hipossuficiência econômica, junt
ou
declaração de hipossuficiência
(Primeira Instância, Id.
196767188
)
,
CTPS
(Id.
304514857
)
,

imagens
(id. Ids.
196769565
e seguintes) e

extratos bancários
(Primeira Instância, Id.
199522605
e Id.
199522606
).

A petição inicial descreve o autor como "pequeno agricultor" e "pessoas simples, assalariados e alguns desempregados", o que é plenamente coerente com a narrativa de vulnerabilidade. As fotos da propriedade rural confirmam que eles residem e atuam em uma zona rural, com estruturas rústicas e equipamentos de subsistência, como fogões a lenha e currais simples
. (Primeira Instância, Ids.
196769565
e seguintes)

A
lém disso, a
cópia da CTPS de Matusalém Souza de Moraes, emitida em 12/12/1996, não apresenta registros de vínculo empregatício, o que corrobora a alegação de que ele não tem um emprego formal
(Id.
304514857
)
.

Trata-se, pois, de documentação idônea e coerente com a narrativa de vulnerabilidade econômica, apta a corroborar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A análise deve ser fundamentada em elementos objetivos.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada com provas concretas da capacidade financeira. A análise deve ser fundamentada e baseada em elementos objetivos, sob pena de violar o direito de acesso à Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT,
DJe
06/12/2021)

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

À propósito, com base na simulação apresentada, o valor das custas processuais foi estimado em R$ 12.292,17
.
Trata-se de uma quantia expressiva, cujo adimplemento integral, por parte d
o

agravante
, notadamente diante das limitações econômicas já demonstradas, poderia comprometer de forma significativa sua subsistência e a de seus dependentes

Registro que, embora
o
agravad
o
tenha contestado a concessão do benefício, os argumentos não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência e as provas trazidas pel
o
agravante.

Com efeito, os documentos apresentados demonstraram de
a
incapacidade financeira do agravante, preenchendo os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025